Tribunal: TJMT
Processo: 1001342-81.2018.8.11.0045
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001342-81.2018.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIEGO GUIMARAES DA SILVA - CPF: 034.060.841-25 (RECORRENTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), ADELSON SERRA DE SOUSA - CPF: 329.068.203-00 (RECORRENTE), JOAO INTROVINI PINHEIRO - CPF: 167.463.090-53 (RECORRIDO), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1001342-81.2018.8.11.0045

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO DE LUCAS DO RIO VERDE

RECORRENTE: DIEGO GUIMARÃES E OUTRO

RECORRIDO: JOÃO INTROVINI PINHEIRO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 27/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – TENTATIVA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INDEFERIDO E EXTINTO O FEITO EXECUTIVO – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O presente feito é uma execução de sentença, visando a cumprir acordo anteriormente celebrado entre as partes e não pago pelo devedor / recorrido, de onde, a parte exequente não se desvencilhou da possibilidade de indicar bens passíveis de penhora, de onde o feito se arrasta já há dois anos.

Ante as infrutíferas tentativas de bloqueios de ativos financeiros, bens móveis ou imóveis, o recorrente pediu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa denominada de FORST BURGUER, de onde, a mesma está em nome do filho do executado, se arvorando na alegação de que como o filho do executado exerce outras atividades, ocorreria o desvio de finalidade da empresa e na verdade seria do executado e não do seu filho.

Apesar de tais alegações a magistrada indeferiu tal pleito, de onde, em sequência e na mesma decisão, pela inércia do exequente, em indicar bens, extinguiu o feito pela ausência de bens, determinando-se a expedição de certidão.

O recurso versa exatamente sobre o ponto da magistrada não ter instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de onde, este relator, antevê a ausência do alegado prejuízo, pois o fato do filho do executado ter outras atividades não o impede de ter também o comércio, bem como, o fato do executado, ter sido vítima de um assalto no estabelecimento e em seu depoimento indicar o reconhecimento do assaltante que cometeu o delito em seu estabelecimento, isto por si só, não lhe transmuda na característica de proprietário real do bem comercial, sendo normal em sede de depoimento policial, ainda mais quando teria sido a vítima do roubo.

Fato é que tenta atingir patrimônio pertencente a terceiro, sem o menor indício de que tenha havido algum tipo de concluiu o desvio de finalidade, como alegado, fato que, diga-se de passagem, segundo suas alegações, sequer teria como ser provado, ainda mais se tratando de pequena lanchonete, sendo totalmente desnecessário qualquer empreendimento desgastante ao magistrado instaurar qualquer incidente de forma totalmente natimorta, de onde, mantida a sentença e caso, sejam encontrados bens pelo exequente, nada obsta retomar o pleito executivo, sendo que, tal é um dos riscos de se aviar ação perante os Juizados Especiais, que não podem eternizar as execuções, diante do princípio da celeridade imposto ao mesmo.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE

Quando a sentença é mantida integralmente pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do art. 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor da execução, porém, ambas suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida nos autos, nos moldes do art. 98, §§2º e 3º do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020